Tribunal: TJSP
Processo: 1010887-19.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo que a autora alega não ter contratado - Sentença de procedência parcial para determinar o cancelamento do contrato questionado, a cessão de descontos na conta da demandante e condenar o réu à repetição simples de valores e ao pagamento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo que a autora alega não ter contratado - Sentença de procedência parcial para determinar o cancelamento do contrato questionado, a cessão de descontos na conta da demandante e condenar o réu à repetição simples de valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$2.000,00, corrigido monetariamente do arbitramento mais juros legais de mora desde a citação – Pretensão recursal da autora de elevação do valor da condenação – Cabimento - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Indenização majorada para R$8.000,00 - Juros moratórios que devem fluir a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398 do Código Civil e Súmula STJ no 54) – Repetição de indébito em dobro inadmitida - Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.